Tribunal: TJPA
Processo: 0088774-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088774-58.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALDO DE JESUS BARBOSA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

2.
In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 100,00 (cem reais) –
Num. 2554254 - Pág. 26
– valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do
decisum
impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 10,00 (dez reais), o qual é evidentemente irrisório.

3. Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Da análise dos autos, considerando o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-IGEPREV, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo

da 4ª

Vara

da

Fazenda

da Capital,

que,

nos

autos

de Ação

Cautelar

Inominada Preparatória, ajuizada

por Aldo

de

Jesus

Barbosa

Sá, julgou extinto

o

processo

sem resolução do mérito, nos termos do art. 354 c/c 485, VI, do CPC/2015, condenando, ainda, o

autor ao

pagamento

de honorários advocatícios

no

percentual

de

10%

(dez por

cento) sobre o valor da causa.

Irresignado com a referida sentença, o IGPREV interpôs o presente Recurso de Apelação (Id nº 2554262), ocasião em que se insurge tão somente contra a parte da decisão referente aos honorários advocatícios.

Alega o apelante que como o valor da causa indicado nos autos foi muito baixo (meros R$ 100,00 – cem reais), o juiz deveria ter fixado honorários por apreciação equitativa, tal como preconiza o §8º do art. 85 do CPC.

Aduz que a condenação de pagamento de valores irrisórios a título de honorários advocatícios, ainda que nas causas sem condenação, incentiva a litigância de má-fé contra entes federados, pois qualquer pessoa, mesmo sem possuir uma pretensão legítima, poderá ajuizar demandas contra Municípios, Estados e União e suas Autarquias e fundações, tendo em vista que ao final da demanda será obrigada a desembolsar valores mínimos.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença quanto aos honorários de sucumbência

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº 2554263), requerendo a manutenção da sentença tal como lançada nos autos.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, determinando-se, sem seguida, o envio ao Ministério Público (Id nº 3145918).

Através da manifestação de Num. 3153437 - Pág. 3, o Ministério Público do Estado do Pará declarou na espécie a falta de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça em preciso e didático aresto sintetizou a sistemática processual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5
. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Diante do cenário normativo e jurisprudencial alhures indicado, entendo que a tese recursal merece prosperar.

In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 100,00 (cem reais) –
Num. 2554254 - Pág. 26
– valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do
decisum
impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 10,00 (dez reais), o qual é evidentemente irrisório.

Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da análise dos autos, considerando o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do apelo interposto pelo IGEPREV, condenado o autor/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, no CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2022